Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-96.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009612-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PEDRO GABRIEL GIRARDELLO GOMES - CPF: 016.982.181-17 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARUSKA BRAZ DA GAMA - CPF: 634.598.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. CNH DEFINITIVA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS TERMOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÕES DEVIDAMENTE NOTIFICADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo DETRAN contra sentença que concedeu a segurança para anular multas de trânsito por suposta ausência de dupla notificação e determinou a expedição da CNH definitiva.

2.

Em remessa necessária, reexamina-se a regularidade da negativa de conversão da PPD em CNH diante da existência de infrações.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a apelação impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC; e
(ii) avaliar se as notificações referentes às infrações de trânsito seguiram o devido processo legal, com possibilidade de defesa, e se houve comprovação de direito líquido e certo para a conversão da habilitação provisória.

III. Razões de decidir
4. O recurso não atacou os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos novos, desconectados da motivação da decisão recorrida, o que configura violação ao princípio da dialeticidade.
5. Não houve impugnação específica à tese acolhida na sentença — ausência de dupla notificação —, limitando-se o DETRAN a inovar na apelação com fundamentos genéricos sobre contraditório e processo administrativo, sem relação direta com a controvérsia decidida.
6. Na remessa necessária, os documentos juntados pelo DETRAN comprovam a regular expedição das notificações de autuação e penalidade, em conformidade com os arts. 281-A e 282 do CTB e com a Súmula 312 do STJ.
7. O simples alegado não recebimento não afasta a presunção de legalidade dos atos administrativos regularmente praticados.
8. A existência de infrações graves durante a vigência da PPD configura impedimento legal à expedição da CNH definitiva, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB, não havendo prova pré-constituída de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
10. Sentença retificada, em sede de remessa necessária, para denegar a segurança, em razão da comprovação da regularidade das notificações e da inexistência de direito líquido e certo.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece do recurso que inova ou apresenta fundamentos dissociados da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A regular expedição das notificações de autuação e penalidade, nos termos do CTB, afasta a alegação de ausência de contraditório.
3. O cometimento de infração grave durante o período probatório impede a conversão da PPD em CNH definitiva, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III; CTB, arts. 281-A, 282 e 148, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.3.2020; STJ, Súmula 312.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Pedro Gabriel Girardello Gomes
,
concedeu a segurança para anular as multas de trânsito, em razão da ausência de dupla notificação, determinando-se a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva
.

Aduz que foi desconsiderado o disposto na Resolução nº 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), especialmente o artigo 21 e o § 2º do artigo 28, os quais dispõem sobre a desnecessidade de instauração de processo administrativo específico para a não conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, quando constatada infração de natureza impeditiva.

Assevera que o ato administrativo impugnado encontra respaldo no artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a infração foi cometida durante o período de PPD, circunstância que obsta a concessão da CNH definitiva.

Afirma que não houve cassação propriamente dita, mas, sim, a negativa de emissão da CNH definitiva, em razão de fato impeditivo de natureza objetiva, devidamente registrado no sistema após a regular tramitação do processo administrativo da infração. Dessa forma, não seria exigível o contraditório nem a ampla defesa na hipótese em questão.

Argumenta que a concessão da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito, que somente se concretiza com o cumprimento integral dos requisitos legais durante o período de PPD.

Destaca que a intervenção judicial, ao anular ato administrativo vinculado e legalmente fundamentado, viola o princípio da separação dos poderes e compromete a segurança jurídica.

Sustenta que não se operou a prescrição quinquenal do direito de anular a habilitação definitiva e que a penalidade de não concessão ou renovação encontra amparo em precedentes jurisprudenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Pedro Gabriel Girardello Gomes
, em contrarrazões, aponta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos apresentados não guardam relação lógica ou jurídica com a sentença recorrida. Subsidiariamente, caso não seja acolhida, ressalta que as infrações indicadas são nulas por ausência de comprovação da dupla notificação legalmente exigida, e que o ato administrativo que negou a conversão da CNH carece de fundamento legal, não podendo prevalecer diante da violação ao contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 323546367).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 324413389), manifestou pelo acolhimento da preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que as razões recursais não guardam correspondência com a realidade processual dos autos. No mérito, opinou pela manutenção da sentença, ante a ausência de comprovação, por parte do Impetrado, da regular notificação das infrações, requisito indispensável à imposição das penalidades que motivaram a negativa de expedição da CNH definitiva.

Sentença submetida à Remessa Necessária (Id. 331061852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

-
Preliminar de não conhecimento do recurso

Inicialmente, quanto à
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, é certo que a interposição de Apelação não pode se fundar unicamente na mera insatisfação da parte com a sentença proferida. É imprescindível que o recurso tenha por objeto ato decisório que lhe tenha ocasionado prejuízo concreto, conforme dispõe o artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II –
a exposição do fato e do direito
;

III –
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV – o pedido de nova decisão. [...].

Em 9 de janeiro de 2025, foi proferida sentença que concedeu a ordem para
anular as multas de trânsito, por ausência de dupla notificação, e determinou a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

Entretanto, ao interpor a presente Apelação, o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
inova em sua argumentação ao alegar que a negativa de expedição da CNH definitiva, em virtude de infrações cometidas durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), prescinde de processo administrativo específico e da observância do contraditório e ampla defesa, conforme previsto na Resolução nº 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e no artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, não apresenta fundamentos concretos capazes de impugnar os motivos determinantes da sentença recorrida.

Verifica-se, portanto, a ausência de correlação entre a sentença recorrida e os fundamentos apresentados na Apelação, uma vez que se referem a institutos jurídicos distintos.

Consequentemente, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que os fundamentos da sentença não foram devidamente impugnados.

Dessa forma,
ACOLHO A PRELIMINAR
e, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em seguida, passo ao exame da Remessa Necessária.

-
Remessa Necessária

Pedro Gabriel Girardello Gomes
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, visando à anulação de infrações de trânsito, sob o argumento de ausência de dupla notificação, as quais teriam impedido a conversão de sua Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

O ponto controvertido consiste em verificar a regularidade da imposição de multa de trânsito, especialmente no que se refere à observância do dever de dupla notificação, referente à autuação e à imposição da penalidade.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 281-A e 282, estabelece de forma clara o procedimento para aplicação de penalidades, prevendo expressamente a necessidade de notificação:

Art. 281-A.

Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. [...].

Trata-se, portanto, de um rito que prevê dupla notificação: a primeira, referente à autuação, com a comunicação da infração e possibilidade de apresentação de defesa prévia; e a segunda, relativa à aplicação da penalidade, possibilitando a interposição de recurso administrativo.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”.

Cumpre destacar que o cumprimento do dever de notificação não depende da ciência pessoal do destinatário, mas sim da regular expedição por meio idôneo e legalmente admitido, conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou ‘
qualquer outro meio tecnológico hábil
’ que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)
.

[...]

9.
Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento
. [...]. (
STJ, PUIL 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.3.2020
). [grifo nosso]

Logo, não se exige o recebimento pessoal da notificação, nem o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a assinatura do infrator, bastando a comprovação de sua expedição regular ao endereço constante do cadastro do órgão de trânsito.

Nos autos, o Impetrante impugna as infrações de trânsito registradas sob os códigos F433108735, cometida em 11 de fevereiro de 2023, e F433154246, em 23 de março de 2023, alegando ter sido surpreendido com a imposição das penalidades, sem prévia oportunidade de manifestação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Entretanto, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), autoridade apontada como coatora, juntou documentação que comprova a regularidade do procedimento, notadamente os registros de expedição das notificações postais:

[...] Histórico de AR (correios)

Tipo

Data da Postagem

Notificação de Autuação
de Infração P.CUIABÁ-290670-
F433108735
-6050/03

01/03/2023

Notificação de Autuação
de Infração P.CUIABÁ-290670-
F433154246
-7455/00

03/04/2023

Notificação de Penalidade
de Infração P.CUIABÁ-290670-
F433108735
-6050/03

04/05/2023

Notificação de Penalidade
de Infração P.CUIABÁ-290670-
F433154246
-7455/00

01/06/2023

(Id.

323546351).

Tais informações evidenciam a remessa postal regular das notificações nos dois momentos exigidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro.

Importa ressaltar que a mera alegação de não recebimento das notificações não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, desde que demonstrada a expedição válida ao endereço constante do cadastro do órgão de trânsito:

[...] 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal
e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que ‘
a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais
’.

6.
Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos
(arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito). [...]. (
STJ, PUIL 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.3.2020). [grifo nosso]

O Impetrante não apontou qualquer irregularidade nos endereçamentos nem demonstrou falha na remessa das notificações. Limitou-se a alegar ausência de ciência, o que, isoladamente, não enseja a nulidade do ato administrativo.

Ademais, eventual devolução da correspondência pelos Correios não compromete a validade da notificação regularmente expedida, salvo prova de erro administrativo, o que não se verifica no presente caso.

Por outro lado, nos termos do artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, é vedada a conversão da
Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva
caso, no período probatório de 12 (doze) meses, o condutor cometa infração grave, gravíssima ou reincidente em infrações médias:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. [...].

No caso em exame, a autoridade administrativa limitou-se a aplicar a legislação vigente, ao obstar a conversão da PPD em CNH diante da ocorrência de infrações válidas e regularmente processadas, configurando impedimento legal à progressão do condutor.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado
, uma vez que foram observadas as normas previstas nos artigos 281-A e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, com a devida expedição das notificações de autuação e penalidade.
O Impetrante não demonstrou vícios no procedimento nem apresentou prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo
.

É certo que, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Todavia, não há nos autos qualquer prova pré-constituída que comprove, de forma inequívoca, violação ao direito líquido e certo do Impetrante. Ao contrário, a documentação juntada evidencia a legalidade do ato administrativo questionado.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, por
ausência de direito líquido e certo a ser protegido, impondo-se a retificação da sentença para denegar a ordem
.

Ante o exposto:

i
)
ACOLHO A PRELIMINAR
de violação ao princípio da dialeticidade e, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do recurso; e

ii
) em Remessa Necessária, retifico a sentença para
denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025